Tribunal: TJBA
Processo: 8071916-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071916-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALLANA COSTA NOVAIS, CARLO BRAGA MAIA CARICCHIO, NATALIA BACELLAR URPIA

mk3

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 77, § 6º, CPC/2015. RESPONSABILIZAÇÃO DO PATRONO POR AÇÃO PRÓPRIA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida em
cumprimento de sentença
que reconheceu
litigância de má-fé
e
excesso de execução
, determinando aplicação de sanções do
art. 81 do CPC/2015
, com referência a
execução invertida
(art. 81, § 3º, CPC/2015) e ao
art. 940 do CC
.

2. O juízo de origem atribuiu a
má-fé
e impôs
multa e consectários

pessoalmente ao advogado subscritor
.

3. O agravante sustenta: (i)
decisão-surpresa
por ausência de oitiva prévia (arts. 9º e 10 do CPC); (ii) nulidade por falta de fundamentação e por imputação de ofício de penalidade ao advogado (arts. 77, § 6º, 79 a 81 e 489 do CPC; art. 32 da Lei 8.906/94; CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 133).

3.
Efeito suspensivo parcialmente concedido
. Contrarrazões apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir
se é juridicamente possível impor multa por litigância de má-fé, com base nos arts. 79 a 81 do CPC/2015, diretamente ao advogado
, em razão de sua atuação profissional no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litigância de má-fé, nos termos do
art. 80 do CPC/2015
, sujeita o
litigante
às sanções do
art. 81 do CPC/2015
, aplicáveis
de ofício ou a requerimento
, dentro dos limites legais.

4. O
art. 77, § 6º, do CPC/2015
afasta a incidência das penas processuais previstas nos §§ 2º a 5º do referido artigo aos
advogados
, remetendo eventual apuração de responsabilidade disciplinar ao
órgão de classe
, mediante ofício judicial.

5. O
STJ
consolida o entendimento de que
penas de litigância de má-fé não se estendem ao advogado
por sua atuação profissional,
salvo quando atua em causa própria
, devendo eventual responsabilização ocorrer
em ação própria
, conforme o
art. 32 da Lei 8.906/1994
, citado no precedente transcrito (STJ, AgInt no AREsp 1.722.332/MT, j. 13.06.2022).

6. Ainda que subsista a necessidade de exame de eventual
incorreção de cálculos
no cumprimento de sentença, é
inadequada
a condenação por má-fé
direcionada pessoalmente ao patrono
com fundamento nos arts. 79 a 81 do CPC/2015, preservada a possibilidade de adoção de providências cabíveis por meios próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso parcialmente provido
, para
afastar a condenação por litigância de má-fé imposta pessoalmente ao advogado subscritor
, com exclusão da
multa e consectários
a ele atribuídos,
mantida
a decisão agravada nos demais termos.

Tese de julgamento:

1.
As sanções por litigância de má-fé previstas nos
arts. 79 a 81 do CPC/2015
destinam-se às
partes
, não podendo ser impostas
diretamente ao advogado
por sua atuação profissional, ressalvada a hipótese de atuação
em causa própria
, devendo eventual responsabilização ocorrer
em ação própria
e/ou pelos meios institucionais cabíveis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071916-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ e como apelada CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .